Tribunal: STF
Processo: AR 1606
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO - FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA PARTE REQUERENTE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO - DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



           A DECISÃO PROFERIDA “AD REFERENDUM” DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPORTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO.



            - As decisões monocráticas passíveis de referendo, veiculadoras de provimentos jurisdicionais de urgência (RISTF, art. 21, V), revelam-se insuscetíveis de impugnação mediante recurso de agravo. Onde se impuser a exigência de referendo por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, aí não caberá, por inadmissível, a interposição de recurso de agravo. Precedentes.



           É DEVER PROCESSUAL DO AUTOR DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES POR ELE DEDUZIDAS, COMO, TAMBÉM, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO (CPC, art. 273, I e II).



           - A mera alegação de receio de dano irreparável não basta, só por si, sem a pertinente comprovação, para viabilizar a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente em situações processuais em que se pretende a paralisação da eficácia de um ato decisório revestido da autoridade da coisa julgada em sentido material.



           - A concessão de tutela antecipada condiciona-se ao cumprimento, pela parte requerente, do dever processual de demonstrar a verossimilhança das alegações por ela deduzidas, além de comprovar qualquer dos pressupostos autorizadores da concessão do provimento antecipatório (CPC, art. 273, I e II): (a) existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou (b) caracterização do abuso do direito de defesa ou de manifesto propósito protelatório do réu.



           EXCEPCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA SUSPENSIVA DE EFICÁCIA NAS AÇÕES RESCISÓRIAS. 



           - Hão de ser extremamente graves os fundamentos invocados em sede rescisória para que o Tribunal possa expedir provimento excepcional, destinado a neutralizar, ainda que temporariamente, a eficácia jurídica emergente da coisa julgada, que constitui instrumento de vital importância na preservação da segurança jurídica.



           CARÁTER ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR PÚBLICO.



           - Tendo em consideração a natureza alimentar dos estipêndios percebidos pelo réu, não se evidencia, no caso, a situação configuradora de potencialidade danosa para o Estado, eis que, na realidade, a eventual antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tal como pretendida, importará em inversão dos riscos para o servidor público.